Tribunal: STF
Processo: AI 465864
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
1. Conforme orientação prevista nos arts. 21, § 1º, do RISTF, e
557, caput, do Código de Processo Civil, é cabível ao relator negar,
 por decisão monocrática, recurso improcedente e que contrarie a
jurisprudência predominante do Tribunal.
2. Agravo regimental
improvido.